Tribunal: TJBA
Processo: 8024917-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024917-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HUMBERTO MAIMONE FERRARI JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCA SULA DOS SANTOS ARAGON

AGRAVADO: DEIVID NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (10)

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE MIRA DE OLIVEIRA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – PROVA DOS AUTOS – IRREGULARIDADES APONTADAS E COMPROVADAS QUE LEVAM A MANUTENÇÃO DA DECISÃO – REGULARIDADE DA ASSEMBLEIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA DA INSTRUÇÃO – RECURSO IMPROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em sede de Ação Anulatória de Assembleia Condominial que suspendeu os efeitos da assentada ocorrida em 28/03/2026, suspendendo realização de qualquer outra assembleia estipulada pela mesma “comissão eleitoral” indicada na referida reunião, mantida a realização da Assembleia Geral Ordinária convocada pelo atual síndico para o dia 13/04/2026.

2. Quanto a conexão entre a presente ação, em rito comum e a ação 0003723-58.2026.8.05.0274 junto aos Juizados Especiais o compulsar dos autos de origem demonstra que, após a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, houve apreciação pelo Eminente a quo indicando que na ação ajuizada no Microssistema suspendeu a assembleia do dia 26/03/2026 por vícios próprios daquele ato e nada se confunde com a presente ação.

3. Informações de site de busca dão conta que o Condomínio a que se refere a assembleia discutida nos autos seria composto por
655 lotes residenciais e 27 lotes comerciais
e da realidade dos autos se apresenta que existem “dois grupos” compostos de um lado por 3 (três) condôminos e, do outro, pelo menos 11 (onze) condôminos.

4.
Constatando realidade que, a princípio, os dois grupos somados chegam a apenas 2% (dois por cento) dos condôminos e que o Condomínio, com seus representantes legais ainda que em discussão, não se encontra nos autos,
ainda que vá sofrer todas as consequências do aqui decidido, percebe-se que em sede de conhecimento inicial deve prevalecer a ordem
Primeva
.

5.
H
á discussão na origem a respeito do voto por inadimplentes e da validade de uma “autodeclaração de adimplência” dos participantes da assembleia para que possam votar, restando evidente o prejuízo à segurança administrativa, máxime quando existe uma administração eleita a quem cabe prezar pela boa administração e cuja adoção de medidas contrárias, deve ser contestada por meios próprios.

6.
A realidade dos autos até então, dentro dos limites próprios do início da instrução processual, levari
a
a
possibilidade de
existência de “
administrações paralelas”, por “comissões eleitorais paralelas” com flagrante af
l
ição ao “desgoverno”
do Condomínio
.

7. Frente a apuração dos fatos passar por necessária dilação probatório, nega-se provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024917-24.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HUMBERTO MAIMONE FERRARI JUNIOR e outros
e como apelada
DEIVID NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (10)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .